Tribunal: TJSP
Processo: 1002158-58.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638758
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002158-58.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOSÉ
AMARILDO DE ABREU, é apelado ARNALDO DE SOUZA BRITO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-58.2017.8.26.0020 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1002158-58.2017.8.26.0020
COMARCA DE SÃO PAULO 2a Vara Cível do Foro de Nossa Senhora do
Ó
APELANTE: JOSÉ AMARILDO DE ABREU
APELADO: ARNALDO DE SOUZA BRITO
V O T O No 40899
Acidente de trânsito. Sentença parcialmente procedente.
Lucros cessantes minorados. Considerada como base de
cálculo a declaração de rendimentos mensais realizadas à
Receita Federal. Apelo do réu provido, em parte.
1. Apelo interposto da r. sentença que deu parcial
provimento aos pedidos formulados em ação indenizatória decorrente de
acidente de trânsito, em que condenado o réu ao pagamento lucros cessantes
arbitrados em R$ 8.422,40, bem como aos ônus sucumbenciais. Protesta o réu
pela minoração dos danos materiais arbitrados em face dos documentos e
declaração apresentada pelo autor. Preparo regular. Contrarrazões pelo
improvimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. O apelo será provido.
O acidente ocorrido em 21/03/2015 na Rua Domingos
Marchet é fato incontroverso, inclusive o próprio réu afirmou ter pago a
franquia no valor de R$ 1.500,00.
A matéria devolvida a este Tribunal diz respeito, tão-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-58.2017.8.26.0020 -Voto no
3
somente, ao valor dos lucros cessantes arbitrados pelo d. juiz sentenciante nos
seguintes termos (fl. 157):

“Por isso, considerando os 47 dias que o Autor alega ter
ficado impossibilitado de trabalhar e a renda diária de R$ 256,00, obtemos o
valor de R$ 12.032,00. Descontado 30% desse valor, chega-se ao valor final
relativo aos lucros cessantes de R$ 8.422,40, sendo esse o valor efetivamente
devido pelos lucros cessantes.”
Ocorre que a renda diária foi calculada com base na
declaração pelo Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo (fl. 21). O d.
juiz não considerou o restante dos documentos apresentados pelo autor e a
citada declaração é apenas indício de prova do rendimento do autor.
Observa-se a fl. 9 e 10 que o apelado declara ter
rendimento anual de R$ 26.066,00, com média mensal de R$ 2.057,00 já
considerando no cálculo o 13o; valor este condizente com o aferido no agravo
de instrumento n° 2083519-72.2019.8.26.0000 (fl. 149).
Será considerado como base de cálculo o valor de R$
2.057,00 declarado à Receita Federal e que fundamentou a concessão da
gratuidade judiciária.
O veículo ficou parado por 47 dias, totalizando o
montante de R$ 3.222,63; deste valor será abatido 30% referente aos custos
de manutenção do automóvel, aferindo-se por devido R$ 2.255,84, corrigidos
pela tabela prática deste Tribunal de Justiça e com juros de mora de 1% ao
mês desde a data do acidente.
Por fim, majoram-se os honorários advocatícios para 12%
sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, CPC), ressalvada a gratuidade
concedida ao autor apelado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002158-58.2017.8.26.0020 -Voto no
4
3. Pelo exposto, dá-se provimento parcial ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator